Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que diante da impugnação do Executado, ora Agravante, à ordem de penhora de eventuais créditos no rosto dos autos de no 0712630-93.2019.8.07.0007, restou assim proferida: “Deixo de apreciar a impugnação de ID 111478080, pois, restou preclusa a sua interposição. Conforme aba expediente do PJE o prazo se findou em 14/12/2021 e a referida impugnação foi protocolada em 15/12/2021. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que o valor penhorado é oriundo de verba alimentar. Expeça-se o respectivo alvará nos termos da petição de ID 114808197.” (id Num. 114934780) O Agravante sustenta que a verba perseguida nos autos de no 0712630-93.2019.8.07.0007 refere-se a honorários advocatícios, logo, de caráter alimentar e, por conseguinte, impenhorável. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo realizado. É a suma dos fatos. De início, constato a existência de óbice formal ao conhecimento do recurso. Como se vê do teor da Decisão agravada, o i. Magistrado considerou preclusa a oportunidade do Executado impugnar a penhora, pois apresentada um dia após findo o prazo legal. As assertivas recursais, contudo, nenhuma menção fazem a esse respeito, não produzindo qualquer argumento a refutar a reconhecida intempestividade, mas se limitam a defender que o valor penhorado é oriundo de verba alimentar. No entanto, consoante a orientação do C. STJ, a tese da impenhorabilidade, à exceção do bem de família, não obsta a preclusão e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos.( nesse sentido: REsp 1800272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 29/05/2019; 07119818120218070000 – ac. 1357964 - 3a Turma Cível – Rela Desa MARIA DE LOURDES ABREU - DJE : 03/08/2021, entre outros) No caso, embora ao se manifestar pela primeira vez o Executado-Agravante tenha alegado a natureza alimentar da verba penhorada, o fez extemporaneamente, conforme entendimento do i. Magistrado, e isso não foi objeto da irresignação recursal. Quadra dizer, portanto, que se o Juízo de origem considerou que a impugnação à penhora foi atingida pela preclusão temporal e a parte agravante não se insurgiu especificamente contra o fundamento da Decisão agravada, falta pressuposto de regularidade formal ao conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator